Tribunal: CARF
Processo: 12971.002685/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.002685/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
JARDIM ESCOLA CASULO ENCANTADO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/1999, 01/04/1999 a 30/04/1999,
01/06/1999 a 31/07/1999
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. ENTREGA COM OMISSÕES CFL 69.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A
à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 6o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12971.002685/2008-96
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n°
21-424.4/246/2001 do Serviço de Análise de Defesas e Recursos, da Gerência Executiva do
Instituto Nacional de Seguridade Social em Campinas/SP, que em análise de impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente o lançamento relativo ao Auto de Infração
(AI/Debcad) no 35.383.528-5, no valor original de R$ 454,80. com ciência por via postal em
06/09/2001, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 12.
Consoante consta na “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”, a autuação decorre do fato de que o sujeito passivo apresentou as Guias de
Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP’s), relativos às competência 01/1999, 02/1999, 04/1999, 06/1999 e 07/1999, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Infringindo assim o disposto no art. 32, inciso IV e § 6°, da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991. A irregularidade apurada encontra-se pormenorizadamente
descrita no “Relatório Fiscal da Infração”, parte integrante do AI (efls. 3/5), onde destaco:
CONSIDERANDO QUE A EMPRESA INFORMOU NA COMPETÊNCIA 01/99, 03
(TRÊS)
CAMPOS
COM
DADOS
INCORRETOS
OU
OMISSOS;
NA
COMPETÊNCIA 02/99, 03 (TRÊS) CAMPOS; NA COMPETÊNCIA 04/99, 02
(DOIS) CAMPOS; NA COMPETÊNCIA 06/99, 02 (DOIS) CAMPOS E NA
COMPETÊNCIA 07/99, 02 (DOIS) CAMPOS, TOTALIZANDO 12 (DOZE)
CAMPOS.
CONSIDERANDO QUE A MULTA A SER APLICADA CORRESPONDE A 5%
(CINCO POR CENTO) DO VALOR MÍNIMO PARA CADA CAMPO INFORMADO
INCORRETAMENTE OU OMITIDO, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO
ARTIGO 283 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS,
APROVADO PELO DECRETO N. 3.048,99, EQUIVALENTE NESTA DATA A
R$758,11, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 284, INCISO III, DO RPS E ARTIGO
32, INCISO IV, PARAGR. 6, DA LEI H, 8.212191.
CONSIDERANDO QUE O VALOR MÍNIMO CITADO ANTERIORMENTE
EQUIVALENTE A R$758,11, FOI ATUALIZADO EM 01/0612001 POR FORÇA DA
PORTARIA MPAS N. 1.987/2001.
CONSIDERANDO, PORTANTO, QUE O VALOR DA MULTA PARA CADA
CAMPO COM DADOS INCORRETOS OU OMISSOS E DE R$37,90 E QUE A
EMPRESA PREENCHEU 12 (DOZE) CAMPOS INCORRETAMENTE APLICAMOS
A MULTA NO VALOR DE R$454,80 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E
QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
Além da presente autuação, em decorrência do mesmo procedimento fiscal,
também foram lavrados as NFLD nos.°35.383.565-0 e 35.383.783-0, e o Auto de Infração, por
descumprimento de obrigação acessória, no 35.383.564-1 (Código de Fundamentação Legal –
CFL 52).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 14/15, onde principia afirmando contestar: “...por negação todas as supostas
infrações informadas na tela do respectivo Auto, referentes as competências 01/99; 02/99;
04/99; 06/99 e 07/99 caracterizando-se por dados incorretos nos campos das GFIPs e GRFPs,
devendo tais afirmações serem desconsideradas.” Requer ainda, a juntada do presente
procedimento às notificação/Debcad nos 35.383.565-0 e 35.383.783-0 e autuação relativa ao
Debcad no 35.383.564-1.
Em continuidade, em tópico intitulado de mérito, advoga a recorrente que teria
sido procedida indevidamente pela fiscalização à alteração de sua Classificação Nacional de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

Atividade Econômica (CNAE), do código 574 (Ensino), para o código 515 (Comércio), gerando
lançamento de contribuições que foram contestadas por serem indevidas, haja vista seu correto
enquadramento no código correspondente à atividade de ensino (código 574). Também contesta ,
o lançamento correspondente ao Salário Educação, por entender não estar sujeita a tal
contribuição, devido ao enquadramento no regime do Simples Federal. Alega que as infrações
impostas não se configurariam, pois, as informações prestadas estariam corretas e obedecem as
características de uma empresa de pequeno porte, incluída no regime do sistema Simples Federal
de tributação e, como a fiscalização teria procedido a alterações via computador, os valores não
de ajustariam às referidas guias. Complementa que: “Como pode se observar, trata-se de um
trabalho fiscal passível de erro, confuso e contrário a essência da Constituição Federal, pois, os
Artigos 170, IX e 179 determinam tratamentos jurídicos favorecidos e diferenciada para
pequenas empresas.” Ao final, são ainda contestados, de forma genérica, os valores de
contribuições, juros, multas e demais penalidades aplicadas no procedimento fiscal, sob
afirmação de atentarem contra o art. 145, § 1o da Carta Constitucional brasileira.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo mantido integralmente o
crédito tributário lançado e exarada a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. GFIP INCORRETA. AUTO DE INFRAÇÃO
A informação inexata, incompleta ou omissa, através da GFIP/GRFP, em relação a fatos
não geradores de contribuições previdenciárias; constitui infração ao inciso IV, art. 32,
da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 39/42), onde principia refutando
a, então vigente, exigência de depósito para seguimento de sua defesa. Na sequência, passa a
recorrente a reproduzir os argumentos apresentados na peça impugnatória, ratificando assim
todos os seus termos. Para melhor explicitação dos argumentos de defesa, peço vênia para
parcial reprodução dos principais pontos da peça recursal:
PRELIMINARMENTE
A Escola contesta por negação todas as supostas infrações informadas na tela do
respectivo Auto, referentes as competências 01/99; 02/99; 04/99; 06/99 e 07/99
caracterizando-se por dados incorretos nos campos das GFIPs e GRFPs, devendo tais
afirmações serem desconsideradas.
Isto Posto, requer, desde já o apensamento do processo gerado por este auto de infração
aos processos das NFDLs 35.383.565-0 e 35.383.783-0 e autos de infração n°
35.383.564-1, para julgamento uniforme desta temerária ação fiscal.
PELO MÉRITO
Verificando-se o auto em questão observa-se que a fiscalização alterou o código da
empresa para 515, (COMERCIO), quando o certo e legal é 574, (ENSINO), consoante
as normas previdenciárias e, pelo fato gerou diferenças à maior nos cálculos das
contribuições, as quais, a Escola já contestou por serem indevidas.
Ainda, alterando o código desta empresa escolar, incluiu nos cálculos a contribuição
social do salário educação, previsto no artigo 212, parágrafo 5o, da Constituição Federal,
a qual esta empresa escolar de pequeno porte não está obrigada a recolher, inclusive as
outras contribuições sociais instituídas pela União, conforme enuncia o artigo 3°,
parágrafo 4, da Lei Federal n° 9317/96.
Portanto, as infrações impostas não se configuram, pois, as informações estão corretas e
obedecem as características de uma empresa de pequeno porte, incluída no sistema
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

SIMPLES de tributação e, como o fisco procedeu alterações, via computador, os valores
não se ajustam as referidas guias.
Como pode se observar, trata-se de um trabalho fiscal passível de erro e confuso,
confuso e contrário a essência da Constituição Federal, pois, os artigos 170, IX e 179
determinam tratamentos jurídicos favorecidos e diferenciados para as pequenas
empresas.
Não bastasse o gigantismo desta ação fiscal, os valores apurados por contribuições,
juros, multas pela mora e penalidades suplantam a receita anual desta modesta Escola,
derrubando, consumindo, a capacidade econômica da mesma, vulnerando-se, mais uma
a Constituição Federal, no seu artigo 145, parágrafo 1o, cuja respeitável decisão ora
recorrida não soube considerar e, pelo fato, merece ser reformada integralmente.
(...)
Ao final, é requerida a reforma da decisão recorrida e cancelamento da
notificação.
Devido à ausência de depósito prévio recursal, exigível à época de protocolização,
o recurso foi considerado deserto, sendo os autos remetidos à Procuradoria Regional do INSS,
para inscrição em Dívida Ativa da União. Por despacho daquela Procuradoria, à vista da Súmula
Vinculante no 21, do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou a exigência de depósito
prévio, para efeito de apresentação de recurso, os autos retornaram à unidade fiscal de origem,
sendo remetidos a este Conselho Administrativo, para julgamento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/01/2002, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 35. Tendo sido o recurso encaminhado por
intermédio dos Correios, constando seu recebimento em 21/01/2002, conforme carimbo aposto
no envelope de encaminhamento (e.fl. 37), considera-se tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, no recurso apresentado a recorrente limita-se a repisar todos
os argumentos de defesa já expendidos em sua impugnação. Inicia assim, novamente
contestando, “por negação”, de forma genérica, todas as infrações apontadas no AI. Afirma que
as infrações impostas não se configurariam, pois, as informações por ela prestadas estariam
corretas e obedecem às características de uma empresa de pequeno porte, incluída no sistema
SIMPLES de tributação e, como a fiscalização teria procedido a alterações, via computador, os
valores não se ajustariam às referidas guias.
Em que pese as razões de defesa da autuada, entendo que o tema e seus
argumentos foram adequada e suficientemente refutados por ocasião do julgamento de piso.
Dessa forma, peço vênia, para reprodução dos fundamentos do Acórdão recorrido, os quais
também adoto como fundamentos de decidir:
DA DECISÃO
5.
Em que pesem os esforços expendidos pela impugnante em seu arrazoado, os
mesmos não têm o condão de ilidir o procedimento fiscal, como se verá a seguir.
5.1.
Consoante inciso IV, do art. 32, dá Lei n° 8.212/91, c/c o inciso IV, do art 225,
do Decreto n° 3,048/99, a empresa está obrigada informar mensalmente ao INSS,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

através de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS eê?
Informações à Previdência Social - GFIP's, todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo.
5.2.
Consta dos autos, que o presente foi lavrado em virtude do contribuinte ter
deixado de informar corretamente a GFIP/GRFP, vez que estas guias apresentavam-se
com informações inexatas, incompletas ou omissas, em ralação a fatos não geradores de
contribuições previdenciárias, referentemente às competências de 01/1999, 02/1999,
04/1999, 06/1999 e 07/1999. Situação esta que constitui infração aos dispositivos
supracitados. Tendo, então, sido aplicada a multa do § 6o, do art. 32, da Lei no 8.212/91,
a qual encontra-se regulamentada pelo inciso III, do art. 284, do RPS, atualizada pela
Portaria MPAS n° 1.987,2001.
5.3.
Quanto à pretensão de ver o presente apensado aos lançamentos gerados pelo
mesmo, temos que é descabida é inoportuna. Isto porquê, diversamente do alegado,
nenhum dos lançamentos que cita, é decorrente desta autuação.
Ressalte-se que foi autuada por prestar informações irregulares, como se verifica do
Relatório Fiscal da Infração (fls. 02/03). Razões pelas quais tal pretensão não encontra
fundamento legal.
5.4.
As alegações de que a fiscalização alterou o código da empresa para 515
(comércio), quando o certo e legal é 574 (ensino), o que gerou diferenças a maior nos
cálculos das contribuições, e que a infração imposta não se configura, vez que é uma
empresa de pequeno porte, incluída no SIMPLES, encontram-se totalmente
prejudicadas. Isto porque em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte (sujeito passivo) e o Fisco (sujeito ativo), tem aquele duas obrigações para
com este. Uma obrigação denominada principal, que é a de verter contribuições para a
Seguridade Social; outra, denominada acessória, que tem por objeto a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal. Pelo descumprimento da
obrigação principal, surge para a fiscalização a oportunidade de emitir o lançamento de
débito denominado Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD. O
descumprimento da obrigação acessória se converte em obrigação principal pela multa
aplicável, surgindo, então, o poder/dever da fiscalização emitir o Auto-de-lnfração (Al),
que, em sendo procedente, constitui o crédito previdenciário decorrente.
Por conseguinte, diante da constatação de infração à legislação previdenciária, lavrou-se
o presente, em atendimento ao comando contido no art. 92, da Lei n° 8.212/91.
5.5.
Igualmente inoportunas são as alegações de que os valores apurados por
contribuições, juros e multas suplantam sua receita anual, como se verifica dos
documentos que junta.
Pois, conforme já fizemos constar, o presente não se trata de notificação fiscal de
lançamento fiscal, de que dispõe o art. 37, da Lei n° 8.212/91. E, que, portanto, não há
que se falar em contribuições e ou acréscimos legais.
5.6.
Assim, temos que a multa aplicada está em consonância com o § 6o, do
art. 32, da Lei n° 8.212/91, regulamentado pelo art. 284, inciso III, do RPS, atualizada
pela Portaria MPAS n° 1.987/2001, vez que não se verificou a ocorrência de nenhuma
circunstância atenuante ou agravante.
Apesar da recorrente contestar, de forma genérica, os cálculos apresentados, sob
afirmação de se enquadrar no regime tributário conferido pela Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que, à época dos fatos, se encontraria
abrangida pelo referido diploma legal e, principalmente, de que atenderia aos requisitos e teria
feito opção pelo regime do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), previsto no art. 3o da referida lei.
Advoga ainda a recorrente ser incorreta sua reclassificação da CNAE 574
(Ensino), para o código 515 (comércio), ocorre no que se refere à presente autuação, os erros
apontados no Relatório Fiscal são objetivos e independem sequer da classificação (CNAE)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

adotada pela autuada. Por outro lado, não foi apresentado pela interessada qualquer argumento
que efetivamente justificasse os erros apontados, que decorrem de valores incorretos informados
em GFIP’s, não vinculados às bases de cálculo das contribuições, sendo irrelevante a CNAE
adotada para efeito de caracterização dos erros de valores apontados, de forma individualizada,
no .”Relatório Fiscal Da Infração”, de e..fls 3/5.
Quanto ao pedido de apensação dos autos, registre-se novamente, o fato de tratar-
se de autuações de naturezas distintas, não havendo fundamento legal, para acatamento de tal
solicitação. Não obstante, todos os lançamentos relativos ao procedimento de fiscalização estão
sendo julgados em sequência nesta mesma sessão de julgamento.
A contribuinte finaliza o recurso argumentando que os valores apurados por
contribuições, juros, multas pela mora e penalidades suplantariam a sua receita anual,
consumindo a sua capacidade econômica e vulnerando o § 1o do art. 145,da Carta Constitucional.
Pleiteia assim a aplicação ao presente lançamento dos comandos dos artigos 170, IX e 179 da
Constituição: “...iniciando-se pelas Leis Federais n°s 7.256/84 e 8.864/94; Lei Federal n°
9.317/96 e finalmente a Lei Federal n° 9.841/99, as quais, modelam no tempo e espaço a
natureza jurídica das pequenas empresas e regulam a tributação de uma forma mais justa,
valiosa e legal.” Conforme já apontado, apesar da contestação, de forma genérica, de todos os
cálculos apresentados, sob afirmação de se enquadrar no regime tributário conferido pela Lei n°
9.317, de 1996 e requerer aplicação das leis acima arroladas, que versam sobre tratamento a ser
dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte, não foram trazidos aos autos
quaisquer documentos comprobatórios de que se encontraria a autuada abrangida pelos referidos
diplomas legais. Tampouco comprova ter feito opção, à época dos fatos, pelo regime do então
vigente “Simples Federal.”
No que se refere à multa aplicada, a mesma decorre de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais. Não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do
principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Portanto, argumentos voltados ao questionamento da constitucionalidade dos
acréscimos legais incidentes sobre a contribuição lançada e quanto à inobservância de princípios,
tais como, princípios do não confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, ou
abusividade dos valores, não devem ser apreciados pela autoridade julgadora administrativa,
cumprindo repisar tratar-se de premissas a ser observadas pelo legislador ao fixar os percentuais
de multas e juros, não sendo passíveis de alteração por critérios subjetivos pela autoridade
administrativa. Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza a irregularidade apurada, o enquadramento
legal da infração, e vem sendo oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela
impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação de
argumentos e documentos em sua defesa.
Finalmente, à vista dos questionamentos voltados ao valor da multa aplicada e
quanto a suposta abusividade da quantia lançada, há que se observar que as normas relativas à
cominação de penalidades decorrentes da não entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo
incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, produto da conversão da
MP no 449, de 3 de dezembro de 2008. Tais alterações legislativas resultaram na aplicação de
sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator, comparadas com aquelas então
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

derrogadas. A referida Lei revogou os §§ 1o. e 3o a 8o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
fazendo introduzir no bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa -IN RFB ) no 1.027, de 22 de abril de 2010, que
por meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe sobre: “Normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o inciso I do referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsome ao
presente lançamento.
O presente lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória,
devido à apresentação de GFIP’s, com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias (CFL 69. Vem decidindo esta Colegiado que,
para efeito de aplicação da retroatividade benéfica, concernente à obrigação acessória, deve ser
efetuado o comparativo somente da multa por descumprimento da mencionada obrigação
(acessória) aplicada, com a atual multa de mesma natureza, prevista na legislação ora vigente.
Confira-se as respectivas disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Nesses termos, deve a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando
do trânsito em julgado administrativo, cotejar o valor da multa aplicado com base na regra
vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 6o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei
9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009), ambos acima reproduzidos, devendo prevalecer o
menor valor apurado (penalidade mais benéfica).
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.002685/2008-96

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 73
DF CARF MF
Original